Tribunal: TJSP
Processo: 1012830-05.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Compra e venda de produto pela internet. Existência de fato de terceiro a excluir a responsabilidade das requeridas.
RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012830-05.2019.8.26.0005
Registro: 2020.0000383265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012830-05.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes B2W
COMPANHIA DIGITAL e LOJAS AMERICANAS S/A, é apelada MAGDA DE
MOURA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012830-05.2019.8.26.0005
1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP
Apelantes: LOJAS AMERICANAS S/A e B2W COMPANHIA DIGITAL
Apelada: MAGDA DE MOURA SANTOS
MM Juíza de Direito: Dra LUCILIA ALCIONE PRATA
VOTO No 26986
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. Compra e venda de produto pela
internet. Existência de fato de terceiro a excluir a responsabilidade
das requeridas.
RECURSOS PROVIDOS.
A r. sentença de fls. 193/197, julgou
procedente, a ação indenizatória decorrente de compra e venda de bem móvel,
proposta por Magda de Moura Santos contra Lojas Americanas S/A e B2W
Companhia Digital condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da
quantia de R$ 999,00, com atualização do desembolso, além de juros legais,
contados da citação, além de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00, corrigido a partir da data da sentença e com juros de mora desdea
citação. Em consequência, condenou as rés a arcarem com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Irresignadas,
as
rés
recorrem
(fls. 219/234 e 239/254), sustentando ausência de responsabilidade pelo ocorrido,
uma vez que decorrente de fraude praticada por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012830-05.2019.8.26.0005
Os
recursos
são
tempestivos,
preenchendo os requisitos objetivos de admissibilidade, razão pela qual são
recebidos por este relator em seus regulares efeitos. Contraminuta (fls. 268/278).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora, em
17/03/2019, por meio de oferta recebida em sua rede social, adquiriu através do
site das Lojas Americanas uma geladeira Eletrolux Frost Free DW42X de 380L,
pelo valor de R$ 990,00 (fls. 19/23). Afirmou ter efetuado o pagamento através de
boleto bancário, mas não recebeu o produto.
Em defesa as rés informaram não haver
registro daquela compra, negaram ter relação com a instituição bancária emitente
do boleto bancário, assim como apontaram que o valor do produto estava bem
abaixo do valor de mercado.
Com efeito, as rés comprovaram que
utilizam o serviço de emissão de boleto de instituição financeira diversa daquela
constante no documento emitido pela autora.
Além disso, o simples fato de o CNPJ da
ré constar no boleto bancário de fls. 23 não demonstra que seja ela a destinatária
do valor recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012830-05.2019.8.26.0005
Outrossim, a autora recebeu a oferta do
refrigerador, pelo valor de R$ 990,00, quando o preço real, naquela ocasião era
de R$ 2.699,00, ou seja, a disparidade de valores era tão relevante que de pronto
havia a autora de desconfiar da veracidade do anúncio e, mesmo que a compra
tenha sido efetuada na semana intitulada de “Semana do Consumidor”, ela não
podia ignorar que divulgações daquele feitio muitas vezes são chamariz para
fraudes, notadamente para a prática conhecida como “phishing”, quando o
consumidor é atraído por ofertas e condições vantajosas enviadas por emails e é
redirecionado a endereços eletrônicos fraudulentos, nos quais a compra não
passa de um engodo para a obtenção de recursos financeiros pelos fraudadores.
Se isso não bastasse, o documento de fls.
19 indica que a autora fez toda a transação através de rede social, ou seja, ela
não ingressou no site da própria requerida.
Em semelhante cenário, é inquestionável
a excludente de ilicitude das requeridas, por fato de terceiro, não podendo ser
responsabilizadas pelos fatos narrados.
Confira-se, nessa direção, o seguinte
julgado:
“Compra e venda de veículo anunciado na internet. Produto
inexistente. Fraude cometida pela vendedora e anunciante do bem. Nome da
Co-ré Geração Conteúdo Ltda utilizado, sem autorização, para a prática
fraudulenta. Fato de terceiro que exclui a responsabilidade da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012830-05.2019.8.26.0005
Ilegitimidade passiva da Apelante reconhecida. Recurso provido.”1
Desta forma, a r. sentença merece ser
reformada, para o fim de julgar improcedente a ação. Em consequência, arcará
a autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Postas
essas
premissas,
dá-se
provimento aos recursos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP 36a Câmara de Direito Privado Apelação no 0008313-43.2012.8.26.0223 Rel. Des. Pedro
Baccarat J. 26/11/2015.